Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707229-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR e AECIO ALVES DA SILVA em favor de WESLEY NASCIMENTO DA SILVA (réu), em face da decisão (ID 15324346, fls. 20/21) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, na Cautelar de Medidas Protetivas n° 0703119-68.2019.8.07.0008, que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas. Em suas razões (Id. 15270994), os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em 27/07/2019, pelo descumprimento de medidas protetivas pela suposta prática do crime de ameaça em violência doméstica. Alegam que o descumprimento não justifica a prisão cautelar, além de que provavelmente será absolvido, pois a jurisprudência considera como atípico o descumprimento de medida cautelar. Defendem que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e é primário e de bons antecedentes, configurando ilegalidade a manutenção da prisão. Ao final, requerem o deferimento da liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 15324346, fls. 20/21): Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivoca sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proíba de se aproximar da ofendida somente um dia após ter sido pessoalmente intimado de tal proibição, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual deputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Anto o exposto, considerando que o deferimento de medidas protetivas, no presente caso, não terá condão de garantir a integridade da requerente e sua filha, assim como não será capaz de frear o comportamento contumaz do agressor, DECRETO, com arrimo no artigo 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, II, ambos do CPP, a prisão de WESLEY NASCIMENTO DA SILVA, melhor qualificado nos autos. Foram deferidas medidas protetivas de urgência, pelas quais o paciente estaria impedido de se aproximar das vítimas, a uma distância de 500 metros, bem como manter contato com elas. Nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do réu poderá ser decretada para garantir a execução de medida protetiva de urgência. Nesse contexto, a prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento de algumas dessas medidas, quais sejam proibição de aproximação e de contato com a ofendida. Contudo, conforme Termo de Declaração de id. 15324346, fl. 11, o paciente foi até a residência das vítimas, quebrou a fechadura do portão, xingando CINTHIA MARIA CARVALHO DA SILVA de vagabunda, dizendo que iria invadir a casa e ameaçou matar ela e sua filha, DANIELLE CRISTINE DA SILVA. Assim, a princípio, além de o réu ter descumprido medida protetiva anteriormente decretada, ainda praticou supostos delitos contra as vítimas. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações às autoridades. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de março de 2020 15:00:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator